Tribunal: TJPA
Processo: 0005170-23.2019.8.14.0130
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão julgador: ALEX PINHEIRO CENTENO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10433 - Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-03-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0005170-23.2019.8.14.0130

APELANTE: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A.

REPRESENTANTE: ITAU UNIBANCO S.A.

APELADO: ANTONIO SOARES CARDOSO

RELATOR(A):
Desembargador ALEX PINHEIRO CENTENO

EMENTA

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. DÍVIDA CIVIL. DANOS MORAIS. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS. APLICAÇÃO DA LEI Nº 14.905/2024. EMBARGOS ACOLHIDOS EM PARTE, COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração com efeitos modificativos opostos por Banco Itaú Consignado S/A contra acórdão que reconheceu a inexistência de relação jurídica relativa a contratos de empréstimo consignado indevidamente firmados com o recorrido, fixando indenização por danos morais e determinando a restituição simples dos valores descontados. O embargante alega omissões e contradições quanto à incidência dos índices de correção monetária e juros moratórios sobre a condenação, requerendo aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) verificar se o acórdão incorreu em omissão quanto ao índice de correção monetária aplicável; (ii) definir se os juros moratórios devem observar a nova redação do art. 406 do Código Civil, com aplicação da taxa SELIC; (iii) estabelecer o marco inicial da incidência dos juros moratórios sobre a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão embargado é omisso ao não especificar os índices de correção monetária e juros moratórios incidentes sobre os danos morais arbitrados, o que justifica o acolhimento parcial dos embargos para sanar o vício.

A Lei nº 14.905/2024 alterou os arts. 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice oficial de correção monetária e a taxa SELIC, deduzida do IPCA, como índice de juros moratórios para dívidas civis.

A jurisprudência do STJ, inclusive em sede de recurso repetitivo (REsp 1.795.982/SP), consolida a aplicação da taxa SELIC como taxa legal de juros moratórios nas obrigações civis, com fundamento no art. 406 do Código Civil.

A correção monetária pelo IPCA e os juros pela taxa SELIC têm aplicação imediata, inclusive ex officio, conforme precedentes recentes dos tribunais pátrios.

Quanto ao marco inicial dos juros moratórios, mantém-se a incidência a partir do evento danoso, conforme súmula 54 do STJ e jurisprudência consolidada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos em parte.

Tese de julgamento
:

A Lei nº 14.905/2024 aplica-se imediatamente às obrigações civis, sendo o IPCA o índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, o índice de juros moratórios.

A omissão quanto à forma de cálculo da correção monetária e juros moratórios justifica o acolhimento parcial dos embargos com efeitos infringentes.

Os juros de mora em casos de responsabilidade extracontratual incidem desde o evento danoso, nos termos da súmula 54 do STJ.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, parágrafo único, e 406, §§1º e 2º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.795.982/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 21.08.2024; STJ, Súmula nº 54; TJ-SP, ApCiv 1018769-20.2020.8.26.0071, Rel. Paulo Ayrosa, j. 30.10.2024; TJ-MT, EDcl 0005688-75.2016.811.0041, Rel. Carlos Alberto Alves da Rocha, j. 05.02.2025.

ACÓRDÃO

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal, à unanimidade, em
CONHECER e ACOLHER EM PARTE
os embargos de declaração, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador Relator Alex Pinheiro Centeno.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração com efeitos modificativos (ID nº 24071865) opostos por BANCO ITAÚ CONSIGNADO S/A em face do acórdão proferido por esta 2ª Turma de Direito Privado, que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pela instituição financeira, mantendo, em síntese, a declaração de inexistência de relação jurídica atinente aos contratos de empréstimo consignado apontados como indevidamente firmados com o recorrido ANTÔNIO SOARES CARDOSO, além de fixar indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 e determinar a restituição simples dos valores indevidamente descontados, conforme consta na decisão colegiada lançada ao ID nº 24071865.

O embargante sustenta, em sua peça de ID embargos, que o v. acórdão contém contradições e omissões no tocante à forma de aplicação da correção monetária e dos juros moratórios incidentes sobre a indenização por danos morais arbitrada.

Alega, inicialmente, que, com a promulgação da Lei nº 14.905/2024, a atualização monetária, na ausência de previsão legal específica, deve observar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), nos termos do parágrafo único do art. 389 do Código Civil, e não o INPC, como determinado no acórdão embargado.

Aduz, ainda, que a nova redação do art. 406 do Código Civil, introduzida pela mesma lei, estabelece que a taxa de juros moratórios deve ser a SELIC, deduzida da variação do IPCA, conforme §1º do referido dispositivo, sendo vedada, por consequência, a cumulação de índices que gere sobreposição de correção monetária e juros.

Defende que o acórdão se omitiu ao deixar de indicar expressamente o marco inicial dos juros moratórios e a forma exata de cálculo, o que compromete a segurança jurídica e o correto cumprimento da obrigação. Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos com efeitos infringentes, para fins de correção das alegadas omissões e contradições.

Em sede de contrarrazões, pugnou-se pela manutenção do Acórdão, entendendo pela ausência das hipóteses do art. 1.022 do CPC.

É o Relatório.

VOTO

JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Avaliados, preambularmente, os pressupostos processuais subjetivos e objetivos da pretensão deduzida pelo embargante, bem como tendo sido os Embargos de Declaração protocolizados dentro do quinquídio a que se refere o art. 1.023 do Código de Processo Civil, tenho-os como regularmente constituídos, bem como atinentes à constituição regular do feito até aqui, razão pela qual conheço dos Embargos, passando a proferir voto.

MÉRITO

Como é cediço, os embargos de declaração servem para sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir erro material na decisão recorrida, consoante prescreve o art. 1.022, do CPC/2015,
verbis
:

“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:

I - Deixe de se manifestar sobre tese firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento;

II - Incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º”.

Entendo que há omissão quanto à incidência do índice a ser aplicado para os juros moratórios e para a correção monetária no que tange a condenação em danos morais.

Importante aplicar entendimento
consolidado pelo STJ, em sede de recursos repetitivos, no sentido de que
a taxa de juros aplicada às dívidas de natureza civil é
a taxa SELIC, sendo
inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN
, a saber:

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. INTERPRETAÇÃO DO ART. 406 DO CÓDIGO CIVIL. RELAÇÕES CIVIS. JUROS MORATÓRIOS. TAXA LEGAL. APLICAÇÃO DA SELIC. RECURSO PROVIDO.

1. O art. 406 do Código Civil de 2002 deve ser interpretado no sentido de que é a SELIC a taxa de juros de mora aplicável às dívidas de natureza civil, por ser esta a taxa "em vigor para a atualização monetária e a mora no pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional".

2. A SELIC é taxa que vigora para a mora dos impostos federais, sendo também o principal índice oficial macroeconômico, definido e prestigiado pela Constituição Federal, pelas Leis de Direito Econômico e Tributário e pelas autoridades competentes. Esse indexador vigora para todo o sistema financeiro-tributário pátrio. Assim, todos os credores e devedores de obrigações civis comuns devem, também, submeter-se ao referido índice, por força do art. 406 do CC.

3. O art. 13 da Lei 9.065/95, ao alterar o teor do art. 84, I, da Lei 8.981/95, determinou que, a partir de 1º de abril de 1995, os juros moratórios ‘serão equivalentes à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia – SELIC para títulos federais, acumulada mensalmente’.

4. Após o advento da Emenda Constitucional 113, de 8 de dezembro de 2021, a SELIC é, agora também constitucionalmente, prevista como única taxa em vigor para a atualização monetária e compensação da mora em todas as demandas que envolvem a Fazenda Pública. Desse modo, está ainda mais ressaltada e obrigatória a incidência da taxa SELIC na correção monetária e na mora, conjuntamente, sobre o pagamento de impostos devidos à Fazenda Nacional, sendo, pois, inconteste sua aplicação ao disposto no art. 406 do Código Civil de 2002.

5. O Poder Judiciário brasileiro não pode ficar desatento aos cuidados com uma economia estabilizada a duras penas, após longo período de inflação galopante, prestigiando as concepções do sistema antigo de índices próprios e independentes de correção monetária e de juros moratórios, justificável para uma economia de elevadas espirais inflacionárias, o que já não é mais o caso do Brasil, pois, desde a implantação do padrão monetário do Real, vive-se um cenário de inflação relativamente bem controlada.

6. É inaplicável às dívidas civis a taxa de juros moratórios prevista no art. 161, § 1º, do CTN, porquanto este dispositivo trata do inadimplemento do crédito tributário em geral. Diferentemente, a norma do art. 406 do CC determina mais especificamente a fixação dos juros pela taxa aplicável à mora de pagamento dos impostos federais, espécie do gênero tributo.

7. Tal entendimento já havia sido afirmado por esta Corte Especial, por ocasião do julgamento do EREsp 727.842/SP, no qual se deu provimento àqueles embargos de divergência justamente para alinhar a jurisprudência dos Órgãos Colegiados internos, no sentido de que "a taxa dos juros moratórios a que se refere o referido dispositivo é a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC, por ser ela a que incide como juros moratórios dos tributos federais" (Rel. Min. TEORI ALBINO ZAVASCKI, julgado em 8/9/2008 e publicado no DJe de 20/11/2008). Deve-se reafirmar esta jurisprudência, mantendo-a estável e coerente com o sistema normativo em vigor. 8. Recurso especial provido. (RECURSO ESPECIAL Nº 1795982 - SP (2019/0032658-0). Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO. Julgado em 21/08/2024) (grifos nossos).

No mesmo sentido, a atual redação do art. 406, §1º, do CC – com redação pela lei nº.

14.905, de 28 de junho de 2024
, que passou a prever expressamente a taxa SELIC para as dívidas civis.

Quanto à correção monetária, também assiste razão ao embargante, já que a utilização do IPCA para correção monetária encontra guarida no art. 389, parágrafo único, do CC, com redação pela mesma lei nº.

14.905, de 28 de junho de 2024.

A jurisprudência pátria tem entendimento pela aplicação imediata das mudanças, inclusive
ex officio
, senão vejamos:

SEGURO DE VIDA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS – AUSÊNCIA DE CONTRATAÇÃO – COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – DANO MATERIAL, COM REPETIÇÃO EM DOBRO DO VALOR DESCONTADO INDEVIDAMENTE – PERTINÊNCIA – DANOS MORAIS – COMPENSAÇÃO DEVIDA – PARÂMETROS PARA FIXAÇÃO – FIXAÇÃO EM R$ 5.000,00 – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I- Não tendo sido comprovada a contratação de seguro por parte da ré, sendo que o desconto era realizado na conta bancária do autor, pertinente a condenação em restituir em dobro a quantia paga, assim como ao pagamento de compensação pelo dano moral reconhecido; II- A quantificação da compensação derivada de dano moral deve levar em consideração o grau da culpa e a capacidade contributiva do ofensor, a extensão do dano suportado pela vítima e a sua participação no fato, de tal sorte a constituir em um valor que sirva de bálsamo para a honra ofendida e de punição ao ofensor, desestimulando-o e a terceiros a ter comportamento idêntico. Considerando-se os critérios norteadores do arbitramento por dano moral, a compensação deve ser fixada em R$ 5 .000,00. CORREÇÃO MONETÁRIA - CÁLCULO PELO IPCA/IBGE -
ART. 389, E PARÁGRAFO ÚNICO DO CC - JUROS MORATÓRIOS - CÁLCULO PELA TAXA SELIC, DIMINUINDO-SE O VALOR DO IPCA/IBGE - APLICAÇÃO, DE OFÍCIO, DAS ALTERAÇÕES INTRODUZIDAS PELA LEI 14.905/2024, A PARTIR DE 28 .08.2024.
Tratando-se de matéria de ordem pública, e de aplicação imediata, a correção monetária deve ser calculada pelo IPCA, e os juros moratórios pela taxa SELIC, diminuindo-se desta o valor do IPCA, nos termos dos arts. 389, caput e parágrafo único, e 406, caput e parágrafos, do Código Civil (TJ-SP - Apelação Cível: 10187692020238260071 Avaré, Relator.: Paulo Ayrosa, Data de Julgamento: 30/10/2024, 31ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 30/10/2024) (grifos nossos).

“DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALTERAÇÕES LEGISLATIVAS SOBRE JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. VÍCIO SANADO. RECURSO PROVIDO. I. Caso em exame

Embargos de declaração oposto em face de acórdão proferido em apelação cível, alegando obscuridade quanto à aplicação cumulativa ou não dos juros de mora de 1% ao mês e da correção monetária pelo INPC. Pleito para que seja esclarecida a aplicação da taxa SELIC, conforme as alterações promovidas pela Lei nº 14.905/2024.

II. Questão em discussão

Questão em discussão consiste em verificar se o acórdão contém vício ao não aplicar as disposições da Lei nº 14 .905/2024, que estabelece critérios de correção monetária (IPCA) e juros de mora (taxa SELIC deduzido o IPCA).

III. Razões de decidir

A Lei nº 14.905/2024 alterou os artigos 389 e 406 do Código Civil, estabelecendo o IPCA como índice de correção monetária e a taxa SELIC, deduzido o IPCA, como base para os juros de mora .

Configurada a omissão do acórdão ao não abordar as novas regras legais, impõe-se sua integração.

IV. Dispositivo e tese

Embargos de declaração acolhidos para sanar a omissão, determinando a aplicação das disposições da Lei nº 14.905/2024 ao caso .

Tese de julgamento: “1. No caso, aplica-se a Lei n.º 14.905/2024, com a correção monetária pelo IPCA, enquanto os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, descontados o IPCA.”

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022; CC, arts. 389, p.u., e 406, § 1º (com redação da Lei nº 14.905/2024).

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp n. 1.795.982/SP, Corte Especial, Rel. p/ Acórdão Min. Raul Araújo, j. 21.08.2024” (TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 00056887520168110041, Relator.: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Data de Julgamento: 05/02/2025, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/02/2025) (grifos nossos).

Por fim, entendo que não há nada a reforma quanto ao início da incidência dos juros de mora.

O STJ tem entendimento sumulado (Súmula nº. 54) no sentido de que “
os juros moratórios fluem
a partir do evento danoso
, em caso de responsabilidade extracontratual”.

O entendimento continua vigente, conforme julgados recentes de Egrégia Corte, senão vejamos:

AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MATERIAIS, MORAIS E ESTÉTICOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. JULGAMENTO EXTRA PETITA. MATÉRIA NÃO PREQUESTIONADA. SÚMULA 211/STJ. ALEGADA CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. REEXAME DE PROVAS. SÚMULA 7/STJ. JUROS DE MORA. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. SÚMULAS 54 E 83 DO STJ. NÃO PROVIMENTO. 1. Esta Corte de Justiça, ao interpretar o art. 1 .025 do Código de Processo Civil de 2015, concluiu que "a admissão de prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC/15), em recurso especial, exige que no mesmo recurso seja indicada violação ao art. 1 .022 do CPC/15, para que se possibilite ao órgão julgador verificar a existência do vício inquinado ao acórdão, que uma vez constatado, poderá dar ensejo à supressão de grau facultada pelo dispositivo de lei" (REsp 1.639.314/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Terceira Turma, julgado em 4/4/2017, DJe de 10/4/2017) . No caso, inexistência de prequestionamento ficto. Aplicação da Súmula 211/STJ. 2. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ).
3. A jurisprudência do STJ firmou o entendimento de que, em casos de responsabilidade civil extracontratual, os juros moratórios incidem desde o evento danoso, conforme dispõe a Súmula 54 do STJ (AgInt no AREsp n. 1 .321.098/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 14/8/2023, DJe de 18/8/2023).
4. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no AREsp: 2421876 RJ 2023/0256256-7, Relator.: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 08/04/2024, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/04/2024) (grifos nossos).

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE EXTRACONTRATUAL. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. EVENTO DANOSO. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. Os juros moratórios incidentes sobre os danos morais decorrentes de responsabilidade extracontratual fluem a partir do evento danoso, nos termos da Súmula 54 do STJ. Precedentes.
2. Agravo interno a que se nega provimento (STJ - AgInt no REsp: 1921373 TO 2021/0039118-0, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 28/06/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 09/08/2021) (grifos nossos).

Enfim, nada a reformar quanto ao início da incidência dos juros de mora.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, não tendo sido observados os limites traçados pelo art. 1022 do CPC/2015,
CONHEÇO
e
ACOLHO EM PARTE
os Embargos de Declaração, para sanar omissão quanto ao índice a ser utilizado quanto a correção monetária e aos juros remuneratórios, dando efeitos infringentes ao recurso.

Determino a incidência do IPCA para a correção monetária, na esteira do art. 389, parágrafo único, do CC e determinar a aplicação da taxa SELIC para os juros de mora, conforme determinado pelo E. STJ, em sede de recurso repetitivo, bem como na nova redação do art. 406,
caput
e §§1º e 2º, do CC.
Aplicação imediata das alterações promovidas pela Lei n.º 14.905/2024, na esteira de jurisprudência dos Tribunais Pátrios.

Mantenho a incidência dos juros de mora a parte do evento danoso
, na esteira da Súmula nº. 54 do STJ e da jurisprudência consolidada da E. Corte.

Mantidas as demais disposições do Acórdão impugnado.

É como voto.

Belém, datado e assinado digitalmente.

ALEX
PINHEIRO CENTENO

Desembargador Relator

Belém, 01/04/2025